Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-81.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702003-81.2025.8.07.0019 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Andbank Brasil S/A Apelado: Jose Roberto Alves da Conceição D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Andbank S/A (Id. 76220854) contra a sentença (Id. 76220851) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível. Em seguida a instituição financeira recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 78454828). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator